Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715185-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA VILARINHO AGRAVADO: ARLETE PEREIRA GOMES DECISÃO CLÁUDIA GOMES DE ALMEIDA VILARINHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 121118860, autos originários) proferida na ação de exigir contas proposta por ARLETE PEREIRA GOMES, in verbis: “Cuida-se de ação de prestação de contas proposta por ARLETE PEREIRA GOMES em desfavor de CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA VILARINHO, na qual pretende sejam prestadas as contas da curatela de SEBASTIÃO PEREIRA GOMES desde o ano de 2015 até a atualidade. A ré apresentou petição na qual informa o valor dos gastos mensais do interditado e junta documentos. Foi apresentada réplica. É o relato do necessário, decido. Malgrado a autora afirme ser a ré curadora do idoso SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, não foi juntada sentença de interdição nem termo de curatela aos autos, devendo a requerida juntar tais documentos. Contudo, a ré não negou sua obrigação, de modo que é bastante provável ser a efetiva curadora do idoso, portanto, na forma do art. 550, §5o, do CPC, devem ser prestadas contas da curatela de SEBASTIÃO PEREIRA GOMES. Intime-se a parte requerida a apresentar as contas no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 550, §5o), na forma adequada (CPC, art. 551, caput).” A matéria versada na r. decisão não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC nem a controvérsia se enquadra na hipótese do inc. II do referido artigo, como alegado. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora